Tribunal: TJSP
Processo: 0008407-19.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação em exame ENCCEJA. Pedido de remição das penas. Impossibilidade. Inteligência do art. 126 da Lei de Execução Penal. Remição apenas pelo estudo e trabalho. Ofensa ao princípio da legalidade e isonomia Ausência de amparo legal. Agravo improvido.